Tribunal: TJDFT
Processo: 0774107-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CONTA SALÁRIO. DESCONTO CABÍVEL. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO STJ. JUROS E ENGARGOS. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. CONTRATO LIVREMENTE PACTUADO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial por considerar regular o contrato firmado entre as partes.
III. Questão em discussão.
3. Inicialmente, necessário aferir se cabível a concessão de gratuidade de justiça. A questão em discussão consiste em saber se há alguma abusividade apta a ensejar a rescisão contratual.
IV. Razões de decidir
4. Ante a documentação apresentada, concedo a gratuidade de justiça ao recorrente.
5. No Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
6. No caso em exame, o contrato firmado entre as partes (ID 64652229) contém previsão expressa de que os descontos se dariam automaticamente por débito em conta. O autor não juntou qualquer prova de que houve contratação prévia por telefone e em termos diversos das informações constantes no contrato acostado.
7. Da Abusividade. Nos termos da Resolução no 3.157/2007 do Banco Central, as instituições financeiras, previamente à contratação de operações de crédito, devem informar ao consumidor o Custo Total da Operação (CET), que representa o custo total de uma operação de empréstimo ou de financiamento. Esse valor deve vir expresso na forma de percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações, ou seja, deve englobar não apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente.
8. O contrato foi entabulado com parcelas fixas e o consumidor tinha ciência dos termos de sua dívida desde o início da relação obrigacional.
9. Um dos requisitos da onerosidade excessiva é a superveniência à celebração do contrato de um acontecimento extraordinário imprevisto e imprevisível. Considera-se extraordinário aquele acontecimento anormal, isto é, quando ocorrer em momento ou de forma diversa de como ordinariamente ocorre. Não há comprovação de que houve onerosidade excessiva apta a ensejar a revisão dos contratos, nos termos do artigo 478 do Código Civil.
10. As opções livremente pactuadas pelas partes no momento da celebração do contrato devem ser respeitadas, em observação ao princípio do “pacta sunt servanda”, bem como a interpretação das cláusulas contratuais também deve levar em consideração os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não havendo demonstração efetiva de abusividade nos valores cobrados pela instituição financeira.
11. Assim, não há qualquer evidência de abusividade ou desconhecimento pelo recorrente, sobretudo considerando que o mesmo demorou dois anos para questionar o contrato livremente por ele celebrado.
V. Dispositivo
12.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas pelo recorrente. Honorários fixados em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade de justiça deferida.

Teses de Julgamento: 1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. 2. Os contratos livremente pactuados devem ser mantidos caso não comprovada abusividade ou má-fé.
____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.820/2003, art. 1o, §1o, Resolução no 3.157/2007 do Banco Central; CC, art. 478.
Jurisprudências Citadas: Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça.